Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÂO A AGENTES BIOLÓGICOS. ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que, em tese, seja possível a percepção do adicional de insalubridade pelo servidor que labora em condições prejudiciais à própria saúde, constata-se, da análise do contracheque do autor, que este já recebe Gratificação por Atividade de Risco – GAR, verba cuja natureza corresponde ao adicional de periculosidade, e, portanto, inacumulável com a percepção deste, nos termos do art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011, de modo que deve o servidor optar pelo recebimento de apenas uma das vantagens remuneratórias.
2. Ante a ausência de prova de que o autor tenha optado pelo recebimento do adicional de insalubridade, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, pois, como mencionado, o autor recebe vantagem remuneratória que não pode ser acumulada com o pretendido adicional.
4. Recurso conhecido e provido.